Tribunal: CARF
Processo: 10925.901788/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901788/2017-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-002.529 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA -
Constatada a ocorrência de contradição, erro ou omissão na decisão
embargada, deve ser dado provimento aos embargos de declaração com vistas a
sanear tais incorreções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanear as incorreções apontadas.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte
ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 3003-001.826, de 15/06/2021, proferido pela Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o qual decidiu dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada,
até o limite do crédito disponível, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901788/2017-51
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.529 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Não é cabível o alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS com a
inclusão de receitas financeiras. Inconstitucionalidade do art. 2o e 3o da Lei 9.718/1998
reconhecida pelo STF no RE 585.235 1/MG.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema
69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do
PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela
verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às
custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios
importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
Alega a embargante que o acórdão embargado incorreu em erro material quanto
ao objeto do processo pedido de restituição, a saber:
- Pleiteou administrativamente a restituição de quantias indevidamente recolhidas
a título de PIS, tendo em vista a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo
da referida contribuição, mas que o pedido foi indeferido, sob a alegação de que o crédito em
questão “foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização
em novas compensações ou atendimento de pedido de restituição”.
- Há dois pedidos administrativos com fundamentos distintos, ambos relativos ao
período de apuração de 30/09/2002, sendo o Pedido de Compensação no. 10925.903.006/2009-
17, correspondente a DCOMP no 07652.39485.100406.1.3.04-7035 e o presente Pedido de
Restituição
no.10925.901.788/2017-51,
correspondente
ao
PER
no
40189.97252.160807.1.2.04-0292.
- O v. acórdão ora embargado incorreu em erro material, pois, conforme
supracitado, a contribuinte pleiteia no presente feito seja deferido Pedido de Restituição
correspondente ao PER no 40189.97252.160807.1.2.04-0292 e não homologação de
compensação, como fez constar o decisum objurgado.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.529 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

- O acolhimento dos presentes aclaratórios não implica em alteração nas razões de
decidir do julgado embargado, pois, nos termos do voto condutor, a embargante faz jus ao direito
material discutido (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS), bem como apresentou prova
hábil a firmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Ao final, requer seja sanado o erro material apontado, para que passe a constar no
acórdão embargado o deferimento do Pedido de Restituição objeto dos presentes autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator
Atendidos os pressupostos de admissibilidade pelos presentes embargos de
declaração, com fulcro no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, atualmente regido pelo art. 116 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
conforme despacho às fls. 158/160, razão pela qual foram admitidos, passo a sua apreciação.
Conforme assentado, a embargante alega que o acórdão embargado incorreu em
erro material, uma vez que pleiteou, nos presentes autos, apenas a restituição do PIS pago a
maior em razão da inclusão, na sua base de cálculo, do ICMS estadual, mas não a compensação
com quaisquer tributos de sua responsabilidade.
De fato, o que se verifica do PER/Dcomp de fls. 73 e ss., que comprova a
apresentação apenas do pedido de restituição, sem qualquer compensação a ele vinculada.
Contudo, a parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado (e também a
sua ementa) deu provimento parcial ao recurso voluntário, “para reconhecer o direito creditório
pleiteado e homologar a compensação declarada, até o limite do crédito disponível”.
Confira-se:
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito tributário,
aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos
líquidos e certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra
basilar extraída do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373,
inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’.
O contribuinte trouxe aos autos elementos suficientes a fundamentar o direito alegado,
cumprindo o ônus da prova, hábil a firmar a certeza e liquidez do crédito, indispensáveis
para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base nos
documentos juntados, efetuar os cálculos, apurar o valor do direito creditório e a sua
disponibilidade para a compensação pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar parcial
provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação
declarada, até o limite do crédito disponível. (g.n.)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.529 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

No caso, o provimento parcial deveu-se ao fato de ter a sua Relatora determinado
à autoridade preparadora apurar o crédito devido, efetuando os cálculos correspondentes.
Todavia, não houve, é fato, compensação vinculada ao presente processo administrativo, como
antes já demonstrado.
Ou seja, na referida decisão reconheceu-se o direito de crédito sobre o ICMS
incluído indevidamente na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do decidido no
RESP 574.706, todavia em montante a ser quantificado pela autoridade competente na origem .
Assim, vislumbra-se a ocorrência de erro material tanto no texto da decisão
quanto na parte dispositiva do acórdão embargado, que devem ser substituídos, passando aqueles
a ter a seguinte redação:
texto da decisão do acórdão embargado
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado, no valor a
ser apurado pela unidade preparadora.
parte dispositiva do acórdão embargado
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar
parcial provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado, no valor a ser apurado pela
unidade preparadora.
Diante do exposto, voto por acolher os presentes embargos, sem efeitos
infringentes, para sanear as incorreções apontadas.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 166
DF CARF MF
Original